Tribunal: TJES
Processo: 5004670-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004670-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE CAMPANHARO PADUA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004670-38.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DETRAN ES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

RECORRIDO: ANDRE CAMPANHARO PADUA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL OU PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, cuidam os autos de Ação Ordinária interposta por
ANDRE CAMPANHARO PADUA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
ao argumento de que teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificada das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que assim, não teve direito a apresentar defesa das mesmas, nem mesmo indicar o real condutor do veículo na época. Ressalta ainda, que tentou todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar o vícios, porém, não logrou êxito.

Devidamente citado, o
DETRAN
apresentou defesa INTEMPESTIVA, conforme consta na certidão de ID. 4771081 e portanto, não foi apreciada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4771082), que julgou procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de ANDRE CAMPANHARO PADUA contra o requerido DETRAN para DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO processo administrativo nº 2021-DGJVB, bem como, a respectiva penalidade de SUSPENSÃO do direito de dirigir, RESOLVENDO o mérito da presente ação e JULGANDO extinto o processo.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 4771234). Em suas razões, alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir do autor e incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar a presente demanda. Requer a reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Uma vez interposto o recurso, o Requerido apresentou contrarrazões (ID. 4771237). Pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade do ora Recorrente, pois é responsável pelo procedimento de suspensão da habilitação do recorrido, o qual é tratado pela presente demanda.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Dito isto, com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

Nesses termos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
de que merece prosperar as alegações de que o autor não foi notificado e que teve o seu direito de defesa cerceado. Isto porque, o não recebimento da notificação, sob as justificativas acima descritas, ocasionaram no não conhecimento do recurso administrativo interposto pelo autor, por ter sido interposto de forma intempestiva, diante do
desconhecimento do autor acerca da existência do processo nº 2021-DGJVB.
Resta caracterizado o cerceamento de defesa,
in casu,
tendo em vista o flagrante prejuízo ao autor.

Nesse sentido, vejamos o acertado entendimento do juízo singular ao tratar da ausência de entrega das notificações:

“Neste quadro probatório, o requerido não se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, situação essa que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito, assim como não comprovou a efetiva vinculação da responsabilidade pelas infrações cometidas pelo veículo em nome do autor e direcionadas a outras pessoas.”

Ainda, a Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Portanto, o processo administrativo é nulo de pleno direito, uma vez que foram de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos.

Desta feita, não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito.

O auto de infração discutido fora lavrado pela PRF, não possuindo o DETRAN-ES legitimidade para cancelá-lo administrativamente, posto que compete ao próprio órgão/ente de trânsito responsável avaliar a sua regularidade.

O fato do DETRAN-ES ser o responsável por computar os pontos e penalidades aplicadas pelos mais diversos órgãos/entidades de trânsito não transfere ao mesmo a responsabilidade para avaliar a correção administrativa das penalidades isoladamente aplicadas, e, via de consequência, não pode figurar como parte em ação que pretenda nulificá-las ou desconstituí-las.

No mérito, quanto a irregularidade do procedimento de cassação do direito de dirigir do autor, pelo fato do mesmo não ter sido notificado pessoalmente, consta aos IDs 4771078 e 4771079 o encaminhamento das duas notificações, que foram devidamente recebidas no endereço do autor, inexistindo irregularidade formal no procedimento realizado pelo DETRAN-ES.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES para análise da irregularidade administrativa da multa aplicada pela PRF, e, no mérito da parte onde o recorrente detém legitimidade, julgar improcedente o pedido de nulidade do procedimento de cassação de seu direito de dirigir, revogando a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.